Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-08.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003993-08.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO FRANCISQUINI DA SILVA - CPF: 013.591.091-96 (RECORRENTE), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1003993-08.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Agnaldo Francisquini da Silva

Recorrida(s):

Município de Primavera do Leste/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE SOM POR PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL. PEDIDO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. ALEEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em que pese às alegações do Recorrente de que houve realização ilegal da abordagem dos agentes de fiscalização para a aplicação de multa e apreensão do bem (equipamento de som), observo que no presente caso, não há nenhuma evidência de abuso de autoridade por parte do ente municipal, bem como, conforme boletim de ocorrência juntado nos documentos da petição inicial, conta a seguinte narrativa dos fatos:

Assim, o histórico dos fatos narrados pela guarnição que acompanhou o ato administrativo
, possui idoneidade e tem forte valor probante quanto aos fatos narrados, especialmente quando não há prova em sentido contrário, não restando demonstrado o noticiado excesso na atuação estatal.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem. Assiste razão o ente municipal, pois, analisando os autos, verifico que inexistem vícios ou irregularidades na atuação dos fiscais, possuindo os atos administrativos presunção de legitimidade
. O auto de infração apresenta o nível de ruído aferido em 99,8 dB., percentual que ultrapassa em de cerca de 49,8 dB. do limite permitido (quase 50% acima do limite permitido).Não há dúvidas de que a conduta de fazer barulhos, algazarras, em níveis elevados, que ultrapassem os limites sonoros legais, produzem irreversível dano ao ambiente, perturbando o sossego da vizinhança, conduta que se torna ainda mais reprovável durante o momento de pandemia em que não era recomendado aglomerações e, em muitos lugares, até estava vedado por lei
. Quanto à alegação de ilegalidade na rejeição da impugnação administrativa por intempestividade, percebo que a Administração Pública acatou o recurso voluntário e analisou o mérito do pleito impugnatório, garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, bem como resguardando o devido processo legal, pelo que decidiu por não acolher os argumentos apresentados. Ademais, acerca do inconformismo autoral em relação ao
quantum
fixado de multa administrativa, cumpre esclarecer que o Código de Posturas é norma genérica e as regras de percentual de multa não são aplicáveis ao caso em comento, visto que existe lei específica para tratar da matéria
.”.

3. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo observou os princípios da ampla defesa e contraditório, como se evidencia no presente caso, inexistindo assim vícios hábeis a ensejar a nulidade do ato administrativo questionado.

4. Ademais, de acordo com a fundamentação da sentença, a aplicação da multa e sansão administrativa estão amparadas por meio da Lei Municipal no 723/2002, conforme colaciono abaixo trecho da sentença, ora atacada:

“ Nesse sentido, a aplicação da multa em 1.000 UPF’s encontra amparo legal no artigo 17 da Lei 723/2002:

Art. 17. Independente de outras penalidades previstas na legislação em geral e pela presente lei, serão aplicadas multas, através do Auto de infração nos seguintes valores:

1 – INFRAÇÕES LEVES – até 10 dB (dez decibéis) acima do limite constante no art. 10, §1o da presente lei – multa de 250 (duzentas e cinquenta) UPF`s;

2 – Infrações moderadas – de 10.1 dB (dez ponto um decibéis) a 30 dB (trinta decibéis) acima do limite constante no art. 10, §1o da presente lei – multa de 500 (quinhentas) UPF`s;

3 – Infrações graves – de 30.1 dB (trinta ponto um decibéis) a 40 dB (quarenta decibéis) acima do limite constante no art. 10, §1o da presente lei – multa de 750 (setecentas e cinquenta) UPF`s;

4 –
Infrações gravíssimas
–
mais de 40.1 dB (quarenta ponto um decibéis) acima do limite constante no art. 10, §1o da presente lei – multa de 1.000 (mil) UPF`s
. (grifei)

Além disso, não há que se falar em devolução do bem apreendido nesse momento, visto que os fatos administrativos deram ensejo à lavratura de boletim de ocorrências, pelo que a lei municipal no 723/2002 condiciona a devolução ao trânsito em julgado de todas as decisões e ao pagamento das multas e indenizações devidas ao município, conforme dicção legal:

Art. 16. [...]

c) o infrator que tiver a fonte causadora da perturbação apreendida pela fiscalização
deverá indenizar o Município, com o pagamento de 5 (cinco) UPF`s por dia corrido, inerentes as despesas relacionadas com a apreensão, retenção, remoção, transporte, depósito ou guarda da mesma
;

1. a indenização constante na alínea “c”, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias.

d)
sendo a apreensão objeto de Boletim de Ocorrência Policial que possua efeito no que tange a legislação penal e/ou ambiental, a fonte causadora da perturbação ficará em poder da Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

até que sejam transitadas em julgado todas e quaisquer ações judiciais alusivas ao caso, ficando a liberação da mesma condicionada à ordem judicial
;

e)
a devolução do bem apreendido só se fará depois de pagas às multas que tiverem sido aplicadas e indenizado o Município
, das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, retenção remoção, transporte, depósito ou guarda da mesma, excetuando-se aquela prevista na alínea “d”. [...] - grifei.”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que julgou improcedente pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022